Tribunal: TJES
Processo: 0000760-80.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-80.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR. ABANDONO MATERIAL DE FILHOS MENORES, DOIS DELES AUTISTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de abandono material (art. 244 do Código Penal), fixando a pena em 1 ano e 9 meses de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa. A peça acusatória narra que a apelante deixava seus três filhos, dois deles autistas, em situação de abandono, com fome, sem medicação e em ambiente insalubre, enquanto saía para consumir bebida alcoólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que autorizam a condenação da ré pelo crime de abandono material; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento aplicada na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade está comprova, pelos relatórios do Conselho Tutelar, estudo social do CRAS, documentos escolares e de saúde, assim como a autoria delitiva, pelos depoimentos de conselheiros tutelares e assistente social que atestam a negligência sistemática da ré com seus filhos, inclusive em relação à alimentação e administração de medicamentos necessários aos menores autistas.

Em relação ao pleito de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto), em razão da negativação dos vetores “motivos” e “consequências”, verifica-se que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre os limites mínimo e máximo da pena é proporcional e razoável, inexistindo qualquer ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000760-80.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO RIBEIRO SOARES, LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por LUCIENE TOMAZ DA SILVA PEREIRA, contra a r. sentença (fls. 195/200), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do
crime de abandono material
(art. 244, do CP), às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Esclareço que o corréu SANDRO RIBEIRO SOARES, também foi condenado, mas não apresentou recurso.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 27 de março de 2017, o Conselho Tutelar encaminhou relatório para Promotoria de Justiça, relatando que a ré LUCIENE, deixa seus filhos R.T.S., de 08 (oito) anos de idade, T.V.T.S., de 09 (nove) anos de idade, e M.T.D., com 12 (doze) anos de idade, em situação de risco, pois quase todos os dias, sai de sua residência, localizada na Comunidade do Taquarussu, zona rural de Águia Branca-ES, para fazer uso de bebida alcoólica, deixando as crianças sozinhas e com fome, em uma casa com muita sujeira e mau cheiro.

Consta ainda na peça acusatória, que a denunciada tem deixado de administrar os medicamentos médicos necessários aos menores R.T.S. e T.V.T.S., que são autistas.

A denúncia também aponta que o corréu SANDRO RIBEIRO SOARES, também tem deixado de garantir a subsistência de seus filhos, pois nunca contribuiu com a educação ou cuidados, e jamais prestou auxílio material.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelos relatórios nº 003/2017 e nº 005/2017, do Conselho Tutelar (fls. 04 e 14), estudo social realizado pelo Centro de referência a assistência social/CRAS (fls. 10/12), ofício da Escola Municipal “Padre Sergio Banzza” (fls. 17/19), relatório socioassistencial da associação Pestalozzi (fls. 23/24), relatório da Secretaria municipal de saúde (fls 26/33) e laudo médico (fls. 37).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do conselheiro tutelar EDINEI DO COUTO QUIUQUI (fls. 82), relatando que os vizinhos denunciaram ao Conselho Tutelar, que as crianças estavam abandonadas.

Disse ainda, que fez três atendimento na residência da ré, e tentou resolver a situação de risco enfrentada pelas crianças, e na última visita, comunicou o fato ao Ministério Público Estadual.

No mesmo sentido é o depoimento de RAQUEL NICOLETTI MAI DE ARAUJO (fls. 83), igualmente conselheira tutetar, narrando que o Conselho Tutelar constantente recebia denúncias de maus tratos e de abandono, pois a ré deixava seus filhos em casa, gritando.

Relatou que antes de acionar o Ministério Público, fez várias tentativas com a acusada, no sentido de resolver a questão do abandono das crianças.

Por sua vez, a testemunha PRISCILA ALVES EDUARDO (fls. 100), disse que é assistente social, e trabalhava na associação Pestalozzi, local frequentado pelas crianças R.T.S. e T.V.T.S.

Relatou que os dois menores eram autistas, e que a ré negligenciava os cuidados aos filhos.

Narrou também, que era comum a denunciada e o corréu saírem para beber, deixando as crianças em casa sozinhas, com o irmão mais velho de 12 (doze) anos.

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de abandono material (ar. 244, do CP), pois a ré deixou, deliberadamente, desassistidos seus filhos, sem os medicamentos e a alimentação necessária, colocando-os e em situação de risco, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do TJPR:

“(...)
Restando evidenciado que a acusada abandonou materialmente seu filho L.G., não lhe proporcionando recursos necessários para sua devida alimentação, higiene, estudo, segurança, etc., sem motivo justo, mantém-se a condenação nas sanções do artigo 244, caput, do Código Penal
.Deve-se fixar honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em segundo grau de jurisdição.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0001217-94.2015.8.16.0143 - Reserva - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 03.05.2021)

P
rosseguindo,
quanto ao pedido para que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, em razão da negativação dos vetores “motivos” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, constato que o Magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, para exasperar a pena-base, que é comumente aceita pelo STJ, inexistindo qualquer desproporcionalidade na sua adoção.

Por fim,
registro que
“
(...) n
ão há critério matemático obrigatório para a escolha das frações de aumento na fixação da pena-base, sendo garantida a discricionariedade do julgador, desde que motivada.(...
)”
(REsp n. 2.052.375/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Pelo exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça (id 13101041),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, nomeada no id 12953178, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.